Tribunal: TJMT
Processo: 1017347-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença de no 1000889-39.2019.8.11.0017, manejado por VALDO COSTA DE ASSIS, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central.
Para tanto, aduz que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.
Destaca que, o chamamento ao processo serve até mesmo de medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na hipótese de indeferimento da medida.
Alega que, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incluindo à lide a União e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Dito isso, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a presença de ao menos um dos requisitos autorizadores da medida, qual seja, o “periculum in mora”.
Ele se faz presente diante da possibilidade de a execução prosseguir, com a prática de atos expropriatórios que lhe são inerentes.
De outra feita, a questão atinente à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão de base até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.